Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707238-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RAYSSA MARTINS DA SILVA, ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA, MATEUS ALVES FERREIRA GOMES, MARCEU COUTINHO MOREIRA PEIXOTO EMBARGADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de Embargos de Declaração em decisão proferida por mim, em Habeas Corpus preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado pelos advogados RAYSSA MARTINS DA SILVA e outros em favor de MARCEU COUTINHO MOREIRA PEIXOTO, brasileiro, casado, agente da polícia federal, portador do RG no 2.492.420 SSA/BA, inscrito no CPF sob o no 016.266.111-81. Afirmam os embargantes, ipsis literis, que: Na r. decisão de ID 33364952 consta a descrição de que “alega o Impetrante, em resumo, que o paciente Carlos Eduardo teve o decreto de prisão temporária convertido em prisão preventiva, sob o argumento de que estaria se furtando à aplicação da lei. E que foi preso no dia 16.01.2022. Porém, diferentemente dos demais acusados, não lhe dada a oportunidade para este prestar novos esclarecimentos sobre os fatos”. Entretanto, o paciente não teve sua prisão temporária decretada, da mesma forma não foi preso. Desse modo, se faz necessária a correção do erro material constante na decisão de ID 33364952. Pedem, alfim, o acolhimento do recurso aclaratório, com a superação do vício apontado. É o resumo do necessário. Decido. De fato, assiste razão aos embargantes, de modo a determinar o decote do parágrafo do relatório, que consta da decisão embargada, que não apresenta pertinência com o caso em análise. Determino, assim, a substituição da decisão acostada ao ID 33364952 pela seguinte: “Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado pelos advogados RAYSSA MARTINS DA SILVA e outros em favor de MARCEU COUTINHO MOREIRA PEIXOTO, brasileiro, casado, agente da polícia federal, portador do RG no 2.492.420 SSA/BA, inscrito no CPF sob o no 016.266.111-81, ora paciente, em face de possível decisão a ser proferida pelo Juízo de Direito da 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF, caracterizando ameaça de constrangimento precoce e ilegal na liberdade de locomoção do paciente. Os impetrantes narram na exordial que o paciente é investigado nos autos do Inquérito Policial no 1.612/2021 em razão de suposta prática do crime de lesão corporal e ameaça praticados contra DALIDE BARBOSA ALVES CORREA. Afirmam que a autoridade policial da 6a Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal representou pela prisão preventiva do paciente e subsidiariamente requereu a aplicação da medida cautelar prevista no art. 319, II, do CPP. Diz a representação da autoridade policial, ao postular pela prisão preventiva do paciente que, no dia 05/10/2021 entrou na residência da vítima alegando que era policial federal e afirmando que queria conversar com ela, por esse motivo, a vítima, amedrontada pulou da varanda e caiu de uma altura de cinco metros, vindo a faturar a vértebra. Que o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília proibiu o paciente de se aproximar da residência da suposta vítima e de manter contato com ela e com as pessoas que trabalhem ou residam no endereço dela, estabelecendo a proibição de aproximação em 500 metros de distância. Dizem ainda que o paciente sofre de Transtorno de Adaptação e Transtorno Misto Ansioso e Depressivo, o que exige acompanhamento psicológico e psiquiátrico indeterminado, medicação e sobretudo apoio familiar. Que a vítima, DALIDE e seus filhos moram a menos de 500 (quinhentos) metros dos sogros do paciente, localizado na Quintas da Alvorada, Avenida Amazonas, Casa 144. A Portaria do Condomínio, inclusive, e comum. Ou seja, o paciente só tem acesso à casa dos sogros, se passar pela Portaria que também dá acesso à casa da Sra. DALIDE. Assim, a medida cautelar de distanciamento mínimo de 500 (quinhentos) metros retira do paciente seu convívio familiar, impedindo-o de acompanhar sua esposa Rackel Acatauassu Alves Correa nas visitas realizadas aos pais dela. Ainda, que o obstáculo ao livre convívio familiar, ocasionado pela interpretação descontextualizada da cautelar de distanciamento fixada pelo Juízo impetrado, está diretamente relacionado à piora do quadro emocional do paciente. Que a necessidade de visita do paciente aos sogros foi levada ao conhecimento da autoridade policial que interpretou, de forma descontextualizada, como descumprimento da medida cautelar de distanciamento. Que tal interpretação levou em consideração apenas a comunicação unilateral de um dos filhos da suposta vítima, registrado na Ocorrência no 8.111/2021. O que resultou novo pedido de prisão preventiva com fundamento no art. 312, § 1o do CPP. Sustentam que está presente o risco da prisão preventiva, pois a medida requerida pela autoridade policial já conta com parecer do Ministério Público favorável à prisão. Alegam ausência dos pressupostos autorizadores da possível prisão preventiva, porque o paciente não apresenta risco à ordem pública, à ordem econômica, ao regular desenvolvimento das investigações, além de não existir risco de se ausentar do país, pois é servidor público, possui residência fixa, é primário e possui bons antecedentes, além de ter um filho que depende dele emocional e financeiramente. Com amparo nesses argumentos, requerem, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus preventivo, com a expedição de salvo-conduto, a fim de evitar prejuízo ao Paciente que pode a qualquer momento ter uma decisão proferida contra si. No mérito, pela confirmação da medida liminar. É o relato do necessário. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, ademais, por se tratar de mera expectativa, já que, efetivamente, não houve decreto de prisão preventiva. No caso, embora os impetrantes afirmem que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, porque o paciente não apresenta risco à ordem pública, à ordem econômica, ao regular desenvolvimento das investigações, além de não existir risco de se ausentar do país, pois é servidor público, possui residência fixa, é primário e possui bons antecedentes, além de ter um filho que depende dele emocional e financeiramente dele. A rigor, tais requisitos, por si sós, não são impeditivos da prisão de natureza preventiva. Diga-se, no caso, a possível decretação da medida extrema funda-se no descumprimento de medida cautelar anteriormente determinada pelo juízo de origem. Ora, os argumentos de que necessita de convívio familiar para sua melhora emocional e para isso, ao ter acesso à casa de seu sogro, na companhia de sua esposa Rackel, necessariamente tem que se aproximar da residência da vítima Dalide, a meu ver não se justifica. Isso porque, se o encontro com o sogro é de tamanha importância para sua melhora emocional, nada impede que tais encontros se realizem em outro local, como na própria residência do paciente ou em outro lugar que não seja próximo à residência da vítima. De outro turno, diversamente do que narram os impetrantes na peça inaugural, na representação da autoridade policial, consta que: No dia 05/10/2021, Marceu, policial federal, entrou sem autorização na residência de Dalide, senhora idosa de 63 anos, alegando ser policial federal, gritando o nome da vítima e afirmando que queria conversar com ela. Marceu gritava algo relacionado à Medusa e dizia que queria a cabeça da Medusa. A vítima, amedrontada, pulou da varanda e caiu de uma altura de cinco metros, vindo a fraturar a vértebra L2 da coluna. Dalide alegou que não conhece Marceu, mas ficou sabendo que ele se relaciona amorosamente com a neta de seu falecido marido, Rackel Acataussu Alves Correa. No dia 21/10/2021, o autor retornou à casa da vítima e fez um vídeo no local, filmando a entrada da residência e a placa do veículo do filho da vítima. Posteriormente, postou o vídeo em seu stories do Instagram. Vê-se, pois, pela narrativa apresentada pela autoridade policial que os fatos não ocorreram da forma como tenta demonstrar a defesa com a impetração preventiva. Com isso, evidentemente, que não estou afirmando que a narrativa da autoridade policial retrata a realidade fática, mas, além de contar com uma presunção de veracidade, por ser ato de autoridade pública, está em desconformidade com a narrativa apresentada pelos impetrantes. Também, não podemos deixar de considerar as afirmações da vítima na Delegacia ao afirmar que: A declarante observou que o desconhecido gritava pelo nome da declarante, dizendo que queria conversar consigo. Em um dos momentos, o desconhecido gritava algo relacionado com ''medusa'' e querer ''a cabeça da medusa''. Afirma que nunca havia tido qualquer tipo de contato com o mencionado desconhecido. Diante disso, a declarante foi para um cômodo nos fundos da residência, onde manteve contato com outra funcionária da residência. Ocorre que o desconhecido continuava gritando, dizendo que iria prender MARIA e entrar na residência a qualquer custo. Diante disso, a declarante pulou pela sacada do cômodo, o que, com a queda, causou lesões na declarante, inclusive na coluna. Com o salto, a declarante acessou uma mata aos fundos da residência, se dirigindo a um canil (estabelecimento comercial), onde pediu ajuda a uma funcionária. Essa situação, a meu sentir, justifica a medida de distanciamento aplicada ao paciente, devendo, portanto, ser cumprida rigorosamente. E, seu eventual descumprimento, poderá, perfeitamente, levar ao magistrado da instância inicial a tomar medidas mais enérgicas. A concessão da ordem de habeas corpus preventivo, ainda que possível no nosso ordenamento, exige efetiva ameaça da prática de ato judicial ilegal ou abusivo. Não se justificando a ordem liminar, quando o pedido fundamenta-se em mero receio de prisão, por descumprimento de medida judicial de distanciamento. Evita-se, tal risco, com o simples cumprimento da ordem judicial o que, a meu ver, não se mostra excessiva ao paciente. Com amparo nesses argumentos, indefiro o pedido de liminar formulado pela combativa defesa.” Assim, acolho os embargos de declaração, determinando a correção do erro material apontado no relatório da decisão embargada, nos termos acima apontados. Dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Publique-se. Intimem-se. Após, venham-me conclusos novamente. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator